Tribunal: TJBA
Processo: 8060685-79.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-17
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8060685-79.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSE ANDRADE DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
MARIALICE DIAS GALVAO

AGRAVADO: VALERIA PRISCILA SANTOS DUARTE DA SILVA

Advogado(s)
:
ANDRESA DE ARAUJO CARVALHO registrado(a) civilmente como ANDRESA DE ARAUJO CARVALHO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTURMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS.
ALIMENTOS AVOENGOS. RESPONSABILIZAÇÃO DOS AVÓS. MEDIDA EXCEPCIONAL. SÚMULA 596 DO STJ. NECESSIDADE DE EXAME DO BINÔMIO NECESSIDADE X POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA DOS GENITORES. AUTORA MAIOR DE IDADE. AVÓS PATERNOS QUE AUFEREM UM ÚNICO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO PARA SEU SUSTENTO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do Agravo de Instrumento n.º
8060685-79.2024.8.05.0000
, em que figuram como Agravantes
JOSE ANDRADE DA SILVA e outros
e como Agravada
VALERIA PRISCILA SANTOS DUARTE DA SILVA
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Salvador, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR